Tribunal: TJMT
Processo: 1025316-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025316-74.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILZA BALBINO DA COSTA - CPF: 181.272.741-00 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 2.
A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa
lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
NILZA BALBINO DA COSTA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1025316-74.2021.8.11.0003
, originário dos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1025316-74.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO BMG S.A., desproveu o recurso interposto pela autora, ora agravante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o seu pedido em razão da comprovação da válida contratação do serviço de cartão de crédito consignado impugnado nos autos, e, ainda, condenou-a ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé
(
cf. Id. no
182736685).

A agravante insiste em que “
sempre registrou que contratou com a parte adversa,
mas que o produto pretendido não era aquele consumado, por malícia daquela
”, assim, “
no exercício do direito de ação, apresentou ao Judiciário a pretensão vestibular, pautando-se durante o processo com a mais absoluta lisura e honestidade
”, por isso, segundo afirma, “
a

decisão guerreada equivoca-se sobremaneira, reclamando seja reformada, na medida em que não restou configurada litigância maliciosa de
(sua)
parte
”, afinal, “
não cometeu qualquer conduta processual que se adequasse às hipóteses da litigância de má-fé
”.

Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, “
porque, malgrado ter havido o julgamento antecipado da lide, a falta de provas constituiu um dos fundamentos para a improcedência da ação
”, e reafirma que
“
nunca pretendeu realizar um empréstimo via cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado simples, cujas diferenças são evidentes, sendo aquele muito mais nocivo ao consumidor
, (...)
que

é fato, ainda, que os descontos originados do empréstimo via cartão de crédito causam prejuízos incomensuráveis à parte recorrente, pois são realizados em sua verba alimentar, de tal sorte, a situação fática-jurídica, evidencia irregularidades insanáveis, a quais sepultam qualquer juridicidade na ‘contratação’ que constitui objeto dos autos; da qual originou-se o famigerado RMC, sobretudo em decorrência da má-fé da parte adversa que, objetivando um lucro fácil e de forma dissimulada, impôs à parte recorrente um produto financeiro diverso do pretendido
”; nesse sentido, afirma que, como “
o produto financeiro contratado não foi aquele pretendido, os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago, e o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in re ipsa
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o recurso de apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, reformada a sentença, seja declarada a nulidade do negócio objeto da lide, a inexistência do débito questionado e condenado o réu Banco BMG à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral
(cf. Id. no 185676694).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 189396159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado na exposição inicial ou nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão de que, primeiramente, sequer merece ser conhecida a arguição de nulidade da sentença apelada por cerceamento de defesa, “
eis que, de tão genéricas, não se pode dizer que as razões recursais chegam a atender o ônus da impugnação específica, isto é, observam o princípio da dialeticidade
(...)
, afinal, o autor/apelante sequer cita qual prova supostamente pretende produzir em Juízo, muito menos se aventura a dizer como ela influenciaria a solução do litigio
”, e, quanto ao mérito, que o réu/agravado
Banco BMG instruiu os autos com prova cabal da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim,

“
comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos
”, não sendo verificável “
a presença de quaisquer desses vícios
(de consentimento)
que justifique a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito
”,
in verbis
:

“Em primeiro lugar, não conheço da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que, de tão genéricas, não se pode dizer que as razões recursais chegam a atender o ônus da impugnação específica, isto é, observam o princípio da dialeticidade, pois não basta que a parte simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê na espécie, afinal, o autor/apelante sequer cita qual prova supostamente pretende produzir em Juízo, muito menos se aventura a dizer como ela influenciaria a solução do litigio.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor/apelante celebrou o negócio com o Banco/réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável.

O réu Banco BMG objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, o MM. Juiz entendeu que a documentação apresentada pelo Banco/réu faz prova satisfatória da regular e legitima contratação do serviço de cartão de crédito, na medida em que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, deu pela improcedência do pedido autoral.

É certo que a relação mantida entre autor e réu é de natureza consumerista, porém, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

(...)

Com efeito, o réu Banco BMG instruiu os autos com cópia do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG
”, datado de 06.10.2017, devidamente assinado pela autora/apelante, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive ostentando, em destaque, no seu cabeçalho, o tipo de serviço ofertado, e campo próprio com as “
II - Características do Cartão de Crédito Consignado
” (cf. Id. no 177205342 – pág. 1 e 2). Há, ainda, a “
Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do

Cartão de Crédito Consignado
”, celebrada na mesma data, em que consta minuciosa descrição sobre a natureza e condições do serviço ali contratado (cf. Id. no 177205342 – pág. 3), além dos comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Id. no 177205343 e 177205344).

Observo, ademais, que a ação foi ajuizada em 19.10.2021, ao passo que a operação bancária foi contratada em 06.10.2017, ou seja, passaram-se mais de 4 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, ou seja, uma vez que reconhecida a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado com todas as suas especificidades, incluindo, aí, o sérvio de “saque autorizado”, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato, e não como se fosse um empréstimo consignado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação modalidade.”

Com efeito, não vejo muito mais a ser acrescido à exposição decisória, mas,
para que não se cogite a deficiência de fundamentação do julgado por mera reprodução da decisão agravada, reafirmo expressa e especificamente que o instrumento do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG
” vinculado ao Id. no
177205342
, regularmente subscrito pela parte autora/agravante, contém clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive ostentando, em destaque, no seu cabeçalho, o tipo de serviço ofertado (cartão de crédito consignado), e, para garantir a máxima clareza quanto ao serviço contratado, tem-se, ainda, a
“
Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do

Cartão de Crédito Consignado
”,
celebrado na mesma datada, contendo minuciosa descrição sobre a natureza do serviço contratado (cf. Id. no
177205342
– pág. 3), logo, quando analisado com todos os demais elementos fático-probatórios presentes no feito, em especial o comprovante de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor, ora agravante, o instrumento contratual juntado aos autos é, sim, prova satisfatória da contratação daquele específico serviço bancário e da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Friso, a propósito, que a jurisprudência do eg. STJ é tranquila a respeito da legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive já definiu que “
remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Essa também é a orientação majoritária da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.”
(TJMT -
1a Câmara de Direito Privado
- RAC
1020013-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE 15/06/2023)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.” (TJMT -
2a Câmara de Direito Privado
- RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 20/11/2020)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.” (TJMT -
3a Câmara de Direito Privado
- RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020)

Ratifico, pois, a conclusão de que,
em que pese a veemente negativa da autora/agravante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
consta dos autos prova satisfatória da celebração de negócio jurídico válido e eficaz, bem assim da legitimidade das transações daí derivadas, o que infirma as alegações autorais e implica na neutralização da pretensão declaratória deduzida nos autos.

Já em relação à multa por a litigância de má-fé, reafirmo que a sua aplicação pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na prática de conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa
lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária, e que, no caso dos autos, “
conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal por parte da autora/apelante, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, ao instaurar multiplicidade de demandas contra a mesma instituição financeira, versando sobre fatos semelhantes e identifica fundamentação jurídica, caracterizando-se como verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada e sem indícios mínimos da inexistência de relação jurídica entre as partes, impactando diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e que devem ser combatidas, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC
”.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1001033-82.2020.8.11.0015, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 16/08/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro ‘demandismo’ ou a denominada ‘demanda predatória’, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1004662-64.2020.8.11.0015, Rel. Desa Marilsen Andrade Addario, julgado em 20/07/2022)

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1004603-76.2020.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 27/07/2022)

Pelo exposto,
desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023